Tribunal: TJDFT
Processo: 0706369-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706369-31.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANE FERNANDES MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAYANE FERNANDES MENDES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência n. 0701950-11.2022.8.07.0018, proposta pela agravante contra o DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 116842420 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pela agravante, objetivando o reconhecimento de sua condição de portadora de deficiência, a fim de assegurar-lhe a participação nas demais etapas do Concurso Público para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante argumenta que participou, para as vagas reservadas para pessoas deficientes, das etapas, objetiva e discursiva, do concurso público regido pelo Edital no 01 – PCDF, de 03 de dezembro de 2019. Ressalta que foi desqualificada, pela avaliação biopsicossocial, da lista dos candidatos aprovados para a prova de digitação, a ser realizada nos dias 05 e 06 de março, para as vagas reservadas para portadores de deficiência. A agravante afirma ser portadora de acentuada escoliose (deformidade idiopática adquirida e estável), CID M41, devidamente atestada por médico ortopedista (ID 116732426 do processo originário), que apesar de grave, não a incapacita para as atividades como escrivã de polícia, já tendo sido, inclusive, aprovada em teste físico feito em concurso público para o mesmo cargo, reservado para pessoas deficientes, da Polícia Federal. Acrescenta que interpôs Recurso Administrativo contra a decisão que a desqualificou nas vagas reservadas do certame, obtendo a manutenção da decisão de exclusão, que se deu sem a devida análise da documentação apresentada (ID 116733097 na origem). Ressalta que impetrou Mandado de Segurança contra ato do Diretor da Polícia Civil do Distrito Federal, distribuído para a 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, promovendo a emenda da inicial para conversão da ação em Ordinária, com o escopo de produzir prova técnica que ateste a realidade da sua situação como portadora de deficiência. Diante da negativa da tutela de urgência pleiteada, interpôs o presente recurso, onde almeja o reconhecimento preliminar da sua condição de portadora de deficiência física e que lhe seja assegurado o direito de participar das fases subsequentes do concurso público da PCDF, para as vagas reservadas para pessoas deficientes, providência a ser confirmada no mérito. Preparo recolhido (IDs 33126310 e 33126311). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Assim, nesta incipiente fase recursal caberá a análise da presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, consubstanciados na verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo eno fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. O cerne da controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade de a agravante participar da prova de digitação, dentro das vagas reservadas a portadores de deficiência, do concurso público para Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, não é lícito extrair-se a ilicitude do ato que desqualificou a candidata, sob o fundamento de que não se enquadra como portadora de deficiência. Para participar do certame como portadora de deficiência a autora apresentou laudo médico particular (ID 116732426), conforme exigência do Edital do concurso, no item 5.2. Verifica-se no edital de abertura (ID 116732423 do processo originário), regente e norteador do concurso em questão, no item 5.1.2, os requisitos exigidos para a classificação das pessoas como deficientes, elencando-se naquela peça, inclusive, a legislação regente da matéria, além da previsão da avaliação biopsicossocial no item 5.6.1, após a aprovação do candidato portador de deficiência na prova discursiva: 5.6.1 O candidato que se declarar com deficiência, se não eliminado na prova discursiva, será convocado para se submeter à avaliação biopsicossocial oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, formada por três profissionais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências em questão, sendo um deles médico da Policlínica da Polícia Civil do Distrito Federal, salvo se não houver especialista na deficiência analisada, além de três servidores da carreira almejada, escolhidos e designados pela Direção da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos do art. 5o da Lei Distrital no 4.317/2009, do § 1o do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015, e suas alterações, dos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, do § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 e da Súmula no 377 do STJ. Grifo nosso. A decisão, fruto do recurso administrativo interposto pela agravante, onde se declara o resultado provisório da avaliação biopsicossocial, apresenta a situação da candidata como inapta com a seguinte justificativa: As deformidades e condições nosológicas apresentadas pelo candidato não produzem, dificuldade para o desempenho de funções conforme estabelecido no artigo 4o, inciso I do Decreto 3.298/99 para o enquadramento como Pessoa com Deficiência: deficiência física-alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; Não é, portanto, considerado Pessoa com Deficiência à luz da legislação. O resultado final da avaliação biopsicossocial fora publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no dia 16/02/2022, conforme consta no ID 116733098 (na origem), onde não se encontra o nome da agravante por não ter sido considerada como portadora de deficiência. Destaca-se, portanto, que a aferição da alegada deficiência depende de instrução probatória, ocasião em que se poderá aferir se a deficiência alegada acomete, de fato, a agravante, ao ponto de classificá-la como portadora de deficiência, autorizando-a a concorrer para as vagas reservadas. Releve-se, inclusive, que essa foi a razão pela qual a autora cumpriu a determinação de emenda à inicial, convertendo o Mandado de Segurança em Ação Ordinária, onde será possível a dilação probatória, com a produção de perícia técnica, conforme consta da inicial do agravo (ID 33124507 – pág. 5). Ademais, ressalta-se que ainda não houve o exercício do contraditório pelo agravado, o que, ao menos em tese, permitirá que se colham ulteriores elementos, permitindo decidir com acurácia sobre o direito vindicado pela agravante. Na mesma senda, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, a desclassificação na avaliação biopsicossial não importa na eliminação direta do concurso, prosseguindo a candidata na lista de ampla concorrência, conforme explicitado na decisão agravada e constante do item 5.6.7 do edital: 5.6.7 O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação biopsicossocial, caso seja aprovado no concurso, prosseguirá no concurso na lista de ampla concorrência, nos termos do parágrafo único do art. 17 da Portaria no 6/2016 da PCDF. De igual modo, ainda que a agravante não realize a prova de digitação que acontecerá nos dias 05 e 06 de março, caso o pedido venha a ser julgado procedente, novos prazos para que a autora realize as fases seguintes do concurso público serão mandatórios A corroborar este entendimento, colham-se as ilustradas razões contidas nos julgados deste egrégio Tribunal de Justiça abaixo transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. VAGA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INSCRIÇÃO DEFERIDA. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA LISTA DE PCD. INCLUSÃO AMPLA CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A posse de candidato, nas vagas destinadas para as pessoas com deficiência, exige a realização de perícia médica, ainda a inscrição tenha sido deferida, tendo em vista que é uma das etapas do concurso prevista no edital. 2. A decisão da junta médica que indeferiu o exame admissional de pessoa com deficiência, trazendo argumentação tecnicamente sustentável, ainda que de forma sucinta, não viola a norma do artigo 50, da Lei no 9.784/99. 3. A pessoa que não é portadora de condição médica prevista expressamente nas normas legais e que pode trabalhar normalmente não preenche os requisitos para ocupar vaga destinada para pessoa com deficiência. 4. O candidato excluído da lista de classificação de PCD pode ser incluído na lista de ampla concorrência, uma vez que todos os candidatos competiram em condições idênticas. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1315768, 07071131120188070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CANDIDATO RECLASSIFICADO PARA LISTA GERAL DE CONCORRENTES. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como, a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão, considerando a pertinência subjetiva do direito de ação. 2. O Distrito Federal possui pertinência subjetiva para responder à pretensão de enquadramento de candidato, em concurso público, nas vagas destinadas aos concorrentes portadores de necessidades especiais. 3. Se não é possível reputar ilegal ou ilegítimo o ato que determina a reclassificação de candidato para a lista geral de concorrentes, por considerar que o pretendente não se enquadra como portador de deficiência, bem como levando em consideração a necessidade do exercício do contraditório, não há como determinar ao ente público que enquadre imediatamente o candidato como portador de necessidades especiais. 4. Por fim, se não restou demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não há como deferir a liminar pleiteada. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1148559, 07167983320178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 15/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A DEFICIENTE FÍSICO. INSCRIÇÃO. SATISFAÇÃO DO EXIGIDO PELO EDITAL. ATESTADO ASSEGURANDO A DEFICIÊNCIA. PRESSUPOSTO PARA A INSCRIÇÃO. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APROVAÇÃO NAS FASES PRECEDENTES. SUBMISSÃO A PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. ELISÃO DA INCAPACIDADE. DEBILIDADE NÃO EMOLDURADA NAS HIPÓTESES LEGALMENTE ENCADEADAS COMO ENSEJADORAS DO ENQUADRAMENTO COMO DEFICIENTE. QUESTIONAMENTO DO RESULTADO. MATÉRIA CONTROVERSA. ELUCIDAÇÃO DO DISSENSO E DO FATO ALINHAVADO COMO CAUSA DE PEDIR. DILAÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFIRMAÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA E EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1.O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser por ato ilegal ou abusivo de autoridade, compreendendo o ato ilegal impugnável pela via mandamental conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, que encerra pressuposto de procedibilidade, inclusive porque a concessão da ordem terá por objeto compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado. 2. Estando a impetração direcionada a arrostar ato praticado pela corresponde banca examinadora consubstanciado na eliminação do concorrente por ter sido reputado não portador de deficiência física em laudo elaborado por junta médica oficial, e, como corolário, o considerara inapto para assumir os cargos públicos que almejava por ter concorrido e sido aprovado em vaga reservada a portador de necessidade especial, o direito invocado, derivando de fatos controversos, pois almejada a elisão do laudo pericial oficial, enseja dilação probatória, conduzindo à afirmação da inadequação da via mandamental para elucidação da controvérsia. 3. A aceitação da inscrição do candidato como concorrente a vaga reservada a deficiente físico com observância das exigências editalícias não implica em reconhecimento, pela administração pública, de que se enquadra nessa situação, merecendo sua contemplação com o tratamento que é dispensado aos candidatos que são portadores de enfermidades ou debilidades que, estando legalmente tipificadas, ensejam sua qualificação como portadores de deficiência, à medida em que, na conformidade das regras editalícias, a aferição da deficiência atribuída somente será apurada oficialmente se o inscrito lograr êxito no certame, qualificando-se como pressuposto para a nomeação e posse no cargo reservado. 4. Afirmado por junta médica oficial que o candidato não padece de nenhuma enfermidade ou debilidade passível de ensejar seu enquadramento como deficiente na forma legalmente delineada, a desqualificação do assentado no laudo oficial deve ser perseguida em sede de ação de cognição plena, viabilizando o estabelecimento do contraditório e a ampla produção de provas, não se qualificando a ação de segurança, ante os objetivos teleológicos aos quais está destinada, pois tem como corolário a tutela de direito líquido e certo, ou seja, aquele que, não obstante emirja de exegese eventualmente turva de texto legal, não seja dependente de lastreamento através de fatos ainda passíveis de controvérsia e, portando, dependentes de comprovação, no instrumento adequado para elucidação da controvérsia (Lei no 12.016/09, arts. 1o e 6o, § 5o; CPC, art. 485, VI). 5. Ordem denegada, sem resolução do mérito. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1142798, 07177285120178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA COM DEFICIÊNCIA. PERÍCIA REALIZADA POR JUNTA MÉDICA. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E A DEFICIÊNCIA APONTADA. CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIFICULDADE PARA O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DO CARGO. PARECER DE INDEFERIMENTO. EXCLUSÃO DO NOME DA CANDIDATA DA LISTA ESPECIAL DO CONCURSO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil ao processo (art. 300 do CPC), não sendo o caso de sua concessão se o direito alegado necessitar de esclarecimentos somente obtidos por meio da devida instrução processual. O edital do concurso público assegura no item 5.6.1, que o candidato que se declarar com deficiência, se não eliminado no concurso, será convocado para se submeter à perícia médica oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, formada por seis profissionais, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, bem como a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada. Constatado o indeferimento do pedido de inclusão na lista especial de aprovados, após a realização de perícia realizada por junta médica, sob o fundamento de ausência de dificuldade para o desempenho das funções do cargo, em razão da presunção de legitimidade/veracidade dos atos administrativos, a questão deverá ser submetida à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1116690, 07069265720188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Assim, no caso em análise, não se verifica a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal, em especial o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de março de 2022 às 15:40:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora